Tribunal: TJDFT
Processo: 0751184-31.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR. CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA NÃO CONCEDIDA. TRÂNSITO EM JULGADO. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO DURANTE PERÍODO DE CUMPRIMENTO DA PENA. INADMISSIBILIDADE. ART. 122 DA LEI 7289/1984. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial, sendo indeferida a reclassificação do autor/policial militar para fins de progressão funcional.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 55535594.
3. Na inicial, a parte autora, ora recorrente, pretende que o período em que cumpriu pena privativa de liberdade não alterasse a posição que ocupava na escala de antiguidade. Aduz que a referida pena foi cumprida integralmente, tendo o feito sido extinto. Acrescenta que em decorrência da pena, tornou à escala de Primeiro Sargento, sendo reclassificado na posição 216, quando na verdade se encontrava na posição 90, o que lhe ocasiona prejuízo em eventual promoção. Afirma ainda que não houve prejuízo do serviço prestado à Corporação durante o período de cumprimento da pena, tendo realizado suas atividades regularmente, até mesmo cumprido Serviços Voluntários Gratificados (SVG), e regularmente adimplido com os deveres da previdência exclusiva da PMDF, através do pagamento da pensão militar. Requereu a retificação de sua classificação hierárquica de Primeiro Sargento, de forma a constar em sua colocação originária, qual seja, 90o colocação de Primeiro Sargento.
4. Conforme consta da sentença prolatada nos autos da Ação Penal Militar no 2014.01.1.019207-4, transitada em julgado, o Conselho Permanente de Justiça da Polícia Militar do Distrito Federal, por unanimidade, condenou o recorrente a 02 (dois) anos de reclusão, pela prática do delito tipificado no artigo 155 do Código Penal Militar (Incitamento).
5. Na parte dispositiva, constou ainda o seguinte trecho: “O acusado não faz jus à suspensão condicional da pena, a luz do que dispõe o art. 88, inciso II, alínea “a”, do CPM c/c art. 607, do CPPM, eis que foi condenado por crime de incitamento”.
6. Por sua vez, o artigo 122, § 4o, V, da Lei 7.289/1984 (Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal), dispõe que não será computado, para efeito algum, o tempo decorrido em cumprimento de pena restritiva da liberdade, por sentença transitada em julgado, desde que não tenha sido concedida suspensão condicional da pena, quando, então, o tempo que exceder ao período da pena será computado para todos os efeitos, caso as condições estipuladas na sentença não o impeçam.
7. No caso, verifica-se que o recorrente, quando da condenação na Ação Penal Militar no 2014.01.1.019207-4, não foi agraciado com o instituto da suspensão condicional da pena, o que acarreta a impossibilidade de contagem do tempo de serviço realizado durante o cumprimento da pena privativa de liberdade, consoante artigo 122, § 4o, V, da Lei 7.289/1984. Nesse sentido: (Acórdão 1082444, 07024964220178070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2018, publicado no PJe: 26/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1620320, 07058752120228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 5/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Mesmo demonstrando o cumprimento da pena em regime aberto e a inclusão do recorrente na escala de serviço, resta clara a legalidade do ato administrativo que excluiu do cômputo do tempo de serviço o período de cumprimento de pena privativa de liberdade transitada em julgado.
9. Dessa forma, não merece reparos a sentença recorrida.
10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
11. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados, por equidade, em R$ 400,00 (quatrocentos reais), consoante artigo 85, § 8o, do CPC.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.